Tribunal: STF
Processo: RHC 209426
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ impetrado para rever ato de arquivamento de inquérito policial. 3. É manifestamente incabível o pedido de habeas corpus que não visa a afastar ameaça à liberdade de locomoção, mas sim a criá-la. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.